Tribunal: TJDFT
Processo: 0746666-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMITAÇÃO DESCONTOS EM 30%. EMPRÉSTIMOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS ART. 300 CPC. NÃO VERIFICADOS. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TEMA 1085 STJ. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.
2. A legislação que restringe o desconto a 30% da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo aplicável aos descontos que incidem na conta corrente, os quais não estão limitados ao patamar de 30% dos rendimentos do mutuário.
3. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese definida em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (tema 1085), acerca da possibilidade de descontos das parcelas contratadas na conta bancária dos mutuários, em se tratando de contratos com previsão expressa de desconto.
4. Diante da ausência de plausibilidade na alegação de ilícito perpetrado pelo banco agravado e considerando que a questão comporta maiores discussões e precisa ser melhor analisada, inclusive, sob o crivo do contraditório, com a consequente dilação probatória na origem, incabível a concessão da tutela de urgência vindicada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.